Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-50.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-50.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA DANTAS REIS

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. VERBAS RESCISÓRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA. DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora comissionada de Assistente Pedagógico III, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Heliópolis, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional relativos aos anos de 2016 a 2020. O Município, em contrarrazões, impugnou o deferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser acolhida; (ii) estabelecer se a servidora contratada de forma temporária e sucessivamente reconduzida tem direito às verbas rescisórias pleiteadas (férias proporcionais + 1/3 e 13º salário proporcional).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça se mantém quando não há elementos probatórios que infirmem a presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A Constituição (art. 37, II e IX) impõe o concurso público como regra de ingresso e reconhece a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais, com caráter precário.

A estabilidade e os direitos típicos de cargo efetivo exigem concurso público (art. 41, caput, CF/88), sendo inaplicável a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT à situação dos autos.

A contratação temporária sucessivamente renovada caracteriza desvirtuamento do instituto, o que, à luz da tese firmada no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, gera direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário proporcional.

O não pagamento das verbas pleiteadas resultaria em enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera quando o ente público não comprova a capacidade econômica da parte beneficiária.
A contratação temporária, quando sucessivamente renovada, configura desvirtuamento do instituto e enseja o direito ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e décimo terceiro proporcional.
O ente público não pode se eximir do pagamento das verbas trabalhistas mínimas sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; 41, caput; ADCT, art. 19. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv nº 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv nº 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000122-50.2021.8.05.0057
, oriundos da Comarca de Cícero Dantas, em que figuram como
apelante
PRISCILA DANTAS REIS
e como apelado
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03